Tribunal: TJES
Processo: 5005522-50.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005522-50.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIELA CIPRIANO DA SILVA SOUZA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME. ART. 112, § 3º, DA LEP. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO CONCEITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VEDAÇÃO À ANALOGIA IN MALAM PARTEM. EXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, DE OFÍCIO, PARA CONFIRMAR A LIMINAR E DETERMINAR A ANÁLISE DOS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo que, nos autos da Execução Penal, indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena para aplicação da fração de 1/8, prevista no art. 112, § 3º, da LEP, sob o fundamento de que a paciente foi condenada pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do
Habeas Corpus
em substituição ao Agravo em Execução; e (ii) estabelecer se a condenação por associação para o tráfico impede, por si só, a concessão da progressão especial de regime prevista no art. 112, § 3º, da LEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
Habeas Corpus
não se presta à substituição de recurso próprio, sendo inadequado para impugnar decisão proferida no curso da execução penal, hipótese em que caberia o Agravo em Execução, nos termos do art. 197 da LEP.

4. A inadequação da via eleita, contudo, não impede o exame de ofício da matéria quando constatada manifesta ilegalidade.

5. O art. 112, § 3º, da LEP veda a progressão especial de regime apenas às apenadas que tenham integrado organização criminosa, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

6. A condenação por associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) não configura óbice para a concessão da progressão especial, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e de aplicação de analogia
in malam partem
.

7. Considerando que o Juízo da Execução, em cumprimento à liminar, já apreciou o pedido, não há perda superveniente do objeto, sendo necessária a confirmação da medida anteriormente deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Habeas Corpus
não conhecido. Ordem parcialmente concedida, de ofício.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. O
Habeas Corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sendo incabível para impugnar decisão proferida no curso da execução penal, salvo em casos de manifesta ilegalidade; 2. A condenação por associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) não impede a aplicação da progressão especial de regime prevista no art. 112, § 3º, da LEP, cuja vedação se restringe às hipóteses de integração em organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013); 3. Constatada a inadequação da via eleita, mas presente manifesta ilegalidade, é cabível a concessão parcial da ordem, de ofício, para confirmar a liminar deferida e determinar ao Juízo da Execução a análise dos demais requisitos legais para a progressão especial de regime.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 112, § 3º, e 197; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 210667 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05.12.2022; STF, HC 216310 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22.08.2022; TJES, HC nº 5015554-51.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 30.03.2025; TJSP, Ag-ExPen nº 0017095-55.2024.8.26.0502, Rel. Des. Luís Geraldo Lanfredi, j. 19.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, porém, de ofício, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5005522-50.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:

ALINE BARROS RIGO E OUTRO

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO
DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

PACIENTE:
GABRIELA CIPRIANO DA SILVA SOUZA

R
ELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIELA CIPRIANO DA SILVA SOUZA

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos do processo de nº 2000829-80.2021.8.08.0011, que indeferiu de retificação do cálculo de pena.

Sustenta a parte impetrante que a
(i)

“(...)
o art. 112, § 3º, a LEP não veda expressamente a progressão de regime para condenadas por associação ao tráfico de drogas
”
; e
(ii)
“
A permanência da paciente em regime mais gravoso compromete o desenvolvimento de seu filho, privando-o de uma convivência familiar para seu bem-estar”
.

Basicamente diante de tais fatos, requer, liminarmente, que seja determinada a retificação do cálculo de pena para aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), prevista no art. 112, § 3º, da Lei de Execução Penal.

A medida liminar foi
parcialmente deferida
mediante a decisão acostada no id 13204890.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 13322764.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 14247796, opinou pelo
não conhecimento
do
writ
.

No id 13892857, a parte impetrante informa a superveniência da perda do objeto, tendo em vista que o juízo de origem, em cumprimento à decisão liminar parcialmente deferida, apreciou o pedido de progressão de regime e o deferiu.

Pois bem. Antes de qualquer outra ponderação, os Tribunais Superiores entendem que se deve racionalizar ao máximo o emprego do
H
abeas
C
orpus
e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio, como parece ser o caso dos autos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, em verdade, a parte impetrante pretende questionar decisão proferida nos autos da Execução Penal, de modo que o presente
writ
está sendo manejado em detrimento do Agravo em Execução.

No id 13148129, vislumbra-se que a fundamentação do Magistrado de primeiro grau, no suposto ato coator, foi nos seguintes termos:

“Tenho que o requerimento de redução da fração para contagem de progressão de regime feito pela defesa não se revela possível, uma vez que a reeducanda possui condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas e tal tipo penal implica, necessariamente, na estabilidade e permanência da organização especialmente voltada ao cometimento do delito de tráfico.”

Destarte, vislumbra-se que a parte impetrante pretende debater questões que são de competência exclusiva do Juízo da Execução, certo de que a Lei de Execuções Penais preconiza, em seu art. 197, que “
Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”
, razão pela qual o indeferimento do pedido liminar se impõe.

De outro turno, embora inadequada a via eleita, a existência de manifesta ilegalidade impõe a análise de ofício da pretensão formulada.

Isso porque o art. 112, § 3º, da Lei de Execução Penal estabelece a possibilidade de aplicação de requisitos diferenciados para a progressão de regime em casos de apenadas gestantes ou mães ou responsáveis por crianças ou por pessoas com deficiência, sendo vedada a concessão do referido benefício à apenadas que tenham integrado
organização criminosa.

O E. Supremo Tribunal Federal firmou entendimento recente no sentido de que a expressão
organização criminosa
,
para fins do supracitado dispositivo, deve ser interpretada de forma restritiva, limitando-se especificamente ao crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, de modo que a condenação por
associação para o tráfico
, tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, não impede a aplicação da progressão especial de regime. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. ART. 112, § 3º, INC. V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. PROIBIÇÃO DE ANALOGIA IN MALAM PARTEM. 1. A jurisprudência da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que
o art. 112, § 3º, inc. V, da Lei de Execução Penal abrange apenas o tipo penal do art. 2º da Lei nº 12.850, de 2013, não cabendo ampliar o alcance da norma, sob uso de analogia in malam partem, para fazer alcançar os crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) ou associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343, de 2006), sob pena de violação ao princípio da legalidade.
Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(HC 210667 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023)
(grifei)

_________________

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SEGUNDA TURMA QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME PREVISTA NO ART. 112, §3°, DA LEP. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CONDENADA POR CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR À APENADA RESTRIÇÃO LEGAL OPONÍVEL UNICAMENTE A AGENTE QUE INTEGROU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROSCRIÇÃO À ANALOGIA IN MALAM PARTEM. AGRAVO DESPROVIDO. I –
A lei somente veda a concessão de progressão especial à condenada que tenha integrado organização criminosa, não abrangendo a apenada que tenha participado de associação criminosa (art. 288 do CP) ou associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). II - Agravo a que se nega provimento.

(HC 216310 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169
DIVULG 24-08-2022 PUBLIC 25-08-2022)
(grifei)

Com efeito, a ampliação do conceito de
organização criminosa
para incluir a
associação para o tráfico
caracterizaria analogia
in malam partem
, o que é vedado pelo princípio da legalidade estrita e, portanto, inadmissível no âmbito penal.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE NA APELAÇÃO CRIMINAL – APLICAÇÃO progressão e artigo 112. § 3º - POSSIBILIDADE – RECURO PROVIDO. 1.
O legislador não estabeleceu a natureza do crime com óbice à progressão especial.. Assim a associação para o tráfico tem uma finalidade específica, enquanto que a associação criminosa é algo generalizado.. Nesse sentido, o §3º, do artigo 112, da Lei 7.210/84 não elenca o crime de associação para o tráfico de drogas como impeditivo para progressão especial.
Recurso provido. (...)

(TJES, 5015554-51.2024.8.08.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 30/03/2025)
(grifei)

___________________

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ARTIGO 112, §3º, INCISO V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. VEDAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir o artigo 112, §3º, da Lei de execução penal, estabelece requisitos específicos para a progressão especial de regime, sendo vedada a concessão do benefício a apenadas que tenham integrado organização criminosa.
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a expressão organização criminosa, para fins do artigo 112, §3º, inciso V, da Lei de execução penal, deve ser interpretada restritivamente, limitando-se ao crime previsto no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, de modo que a condenação por associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) não impede a aplicação da fração de 1/8 para fins de progressão (HC 210.667 AGR, Rel. Min. André mendonça; HC 216.310 AGR, Rel. Min. Ricardo lewandowski).
A interpretação extensiva do termo organização criminosa para abarcar a associação para o tráfico configura analogia in malam partem, vedada pelo princípio da legalidade estrita, não podendo ser admitida na seara penal. Preenchidos os demais requisitos legais para a progressão especial, impositiva a reforma da decisão agravada para determinar a retificação do cálculo da pena e aplicação da fração de 1/8. (...)

(TJSP; AG-ExPen 0017095-55.2024.8.26.0502; Campinas; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Luís Geraldo Lanfredi; Julg. 19/03/2025)
(grifei)

Dessa forma, não se mostra acertado o indeferimento do pedido de aplicação da progressão especial de regime, prevista no art. 112, § 3º, da Lei de Execução Penal, com base apenas no fato de que a paciente foi condenada pelo crime de
associação para o tráfico
.

Por outro lado, rememoro que o
Habeas Corpus
exige prova pré-constituída das alegações do paciente, ou seja, por cuidar-se de via de cognição sumaríssima, a fundamentação trazida a juízo deve estar embasada em elementos concretos, haja vista a vedação de dilação probatória no presente
writ
.

Sucede que o conjunto probatório até aqui apresentado não permite verificar se a paciente preenche os demais requisitos legais para a progressão especial de regime, o que inviabiliza a concessão da ordem nos moldes originalmente pretendidos.

Registro que, como o juízo de origem analisou o pedido em cumprimento à liminar parcialmente deferida nestes autos, não há que se falar em perda superveniente do objeto, impondo-se, em verdade, a confirmação da medida.

Ante o exposto, não
CONHEÇO
do
Habeas Corpus,
porém, de ofício,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar que o Juízo da Execução analise se estão presentes os demais requisitos legais exigidos para a concessão da progressão especial de regime, e, em caso positivo, promova a retificação do cálculo da pena da paciente, com a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o E. Relator para CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM.